Tribunal: TJDFT
Processo: 0735271-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. EMPRESTÍMO CONSIGNADO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA PRESCRITA. DESCONTO. 84% DO SALÁRIO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a restituir ao recorrido o valor de R$3.375,69 (três mil trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) a título de danos materiais, bem como pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais. O Juízo “a quo” concluiu que a pretensão de cobrança do empréstimo consignado prescreveu em 08/05/2013, motivo pelo qual o recorrente não poderia promover descontos diretamente na conta do recorrido, especialmente no importe de 84% (oitenta e quatro por cento) de seu salário.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que a condenação aplicada a título de danos morais seria excessiva, desproporcional e ensejaria o enriquecimento ilícito do recorrido. Sustenta que a indenização deveria ser fixada de maneira equitativa e moderada em relação a extensão do dano, sendo devida a sua redução. Defende que o dissabor ocorrido não teria gerado maiores consequências ao recorrido, sendo que a discussão é eminentemente patrimonial.
4. Requer que o recurso seja recebido no em seu duplo efeito e, no mérito, requer o seu provimento para reformar a sentença e reduzir o valor dos danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais). Contrarrazões apresentadas ID. 24225856.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico do lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção suficiente a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem gerar enriquecimento sem causa.
8. Na hipótese o recorrente, em virtude de dívida prescrita, realizou desconto no importe de 84% (oitenta e quatro por cento) do salário do recorrido, situação que evidentemente ultrapassa o aborrecimento e não pode ser considerada rotineira ou de obrigatória assimilação da vida em sociedade.
9. Entretanto, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade entendo faz-se necessária a redução do valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando os fatos narrados e o tipo de lesão à personalidade do recorrido.
10. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e reduzir o valor dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).